Tribunal: TJDFT
Processo: 0702777-27.2019.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
CONSUMIDOR. CAESB. FATURAS DE ÁGUA. EXCESSO. PROVAS. ART. 373, I DO CPC. AUSÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ÔNUS DA PROVA. COBRANÇA JUSTIFICADA.
1. Nos termos do art. 373, I do CPC/2015, incumbe à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito.
2. A concessionária de serviço de água e esgoto é responsável por intercorrências até o hidrômetro. Dele para frente a responsabilidade é do consumidor, que deve provar que não há vazamentos nem aumento voluntário do consumo, e não o contrário.
3. Não se presume, pela simples discordância do consumidor com a medição faturada, que não há vazamentos nem aumento voluntário do consumo. Os vazamentos podem ser imperceptíveis aos olhos e aos ouvidos e o único sinal de que estão ativos, nesses casos, é o aumento do consumo medido.
4. Os valores constantes nas faturas emitidas pela concessionária de serviço de água e esgoto gozam de presunção de veracidade e legitimidade, o que permite sua imediata cobrança, enquanto não produzida prova em contrário que acarrete sua anulação.
5. Recurso conhecido e provido.